Tribunal: TJSP
Processo: 1005778-46.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000687970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005778-46.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada/apelante SAHAR ABDOU BAKI e Apelado FONSECA
ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recuro de apelação da embargante e
deram provimento ao recurso do embargado Itaú Unibanco S/A. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
2
Voto no 18802
Apelação no 1005778-46.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelantes e reciprocamente apelados: Itaú Unibanco S/A e Sahar Abdul Baki
Apelada: Fonseca Administradora de Bens Próprios Ltda
Juiz (a): Luís Fernando Nardelli
Apelações. Contratos bancários. Embargos de terceiros. Penhora e
arrematação sobre a totalidade do imóvel. Admissibilidade.
Indeferimento do pedido efetuado pela apelante Sahar de concessão
do benefício da justiça gratuita. Determinação de recolhimento das
custas.
Não
atendimento.
Deserção
configurada.
Decisão
parcialmente reformada. Recurso do embargado provido, não
conhecido o da embargante.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de 259/260,
cujo relatório adoto em complemento, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 313,
que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros apresentados por Sahar Abdul
Baki contra Itaú Unibanco S/A para declarar subsistentes a penhora e a arrematação, ressalvada
à embargante a liberação de metade do produto da alienação do bem. Ausente a culpa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
3
embargados, não houve condenação em verba de sucumbência por força do princípio da
causalidade.
Inconformadas, apelam as partes.
O embargado banco Itaú sustenta que a celeuma debatida neste feito
se traduz na possibilidade ou não do reconhecimento do suposto direito à meação da
embargante sobre o imóvel objeto da Matrícula 54.843, do 9o CRI de São Paulo/SP,
expropriado nos autos da execução de origem, uma vez que o executado Ali Kaddourah o teria
adquirido em momento em que já convivia em união estável com a embargante. Destaca que a
própria embargante aduz na sua inicial que em momento algum tomou qualquer medida no
sentido de conferir publicidade (leia-se, oponibilidade) a união estável alegada, mediante a
lavratura de escritura pública para tal finalidade. E mais grave que isso, gize-se que pela
documentação de fls. 269/303, fica evidente a má-fé com a qual agiu a embargante, uma vez
que mesmo sendo casada com o executado Ali Kaddourah desde 21.8.2010, conforme faz
prova a certidão de fls. 269, com a única finalidade de ocultar patrimônio, estes, a seu bel
prazer declaravam-se solteiros nos negócios celebrados, em nítido intuito de fraudar eventuais
credores. Assevera que a aquisição do imóvel acima mencionado pelo companheiro da
embargante deu-se em manifesta simulação, a par do que dispõe o artigo 167, § 1o, inciso II, do
Código Civil. Alega que ainda que se admitisse que a embargante fosse terceira de boa-fé, o
que nem de longe se vislumbra no caso em exame, também vale pontuar que, resta
incontroverso nos autos que, por ocasião do Registro da aquisição do imóvel em questão, o
executado Ali Kaddourah declarou seu estado civil como solteiro, bem como deixou de fazer
qualquer menção a união estável mantida com a embargante. Entende que se a embargante
deixou de tomar as providências necessárias a fim de conferir publicidade à união estável que
alegadamente mantinha com o executado Ali Kaddourah mediante a lavratura de escritura
pública e respectivo registro, bem como deixou de fazer qualquer prova no sentido de que teria
colaborado com a aquisição do bem em questão, resta inconteste que não há motivos para se
falar em oponibilidade perante terceiros, nos moldes do artigo 1o da Lei 6.015/19736, artigo 1o,
da Lei 8.935/19947, bem como artigo 215, do Código Civil e, por consequência, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
4
falar em qualquer direito seu sobre o produto da arrematação de tal bem. Pugna pelo
provimento do recurso (fls. 329/341).
A embargante Sahar apela sustentando que a arrematação realizada
no imóvel deve ser anulada, eis que todos os atos posteriores à penhora estão contaminados de
nulidades. Diz que quando da penhora do imóvel deveria ter sido regularmente intimada a se
manifestar, considerando que na qualidade de companheira do executado possui 50% da
propriedade do imóvel. Pleiteia que seja atribuído efeito suspensivo ao processo. Alega que os
ônus sucumbenciais devem ser carreados ao embargado banco Itaú, já que ciente dos fatos, vez
que a fls. 269 o próprio banco acosta aos autos certidão de casamento da Líbano da Apelante
com o executado Requer a concessão da gratuidade processual. Pugna pelo provimento do
recurso (fls. 344/356).
Recurso do embargado banco Itaú preparado (fls. 342/343) e da
embargante sem preparo, diante do pedido de gratuidade processual realizado na apelação.
As partes apresentaram contrarrazões (fls. 377/383, 386/392 e
393/408), tendo o banco Itaú impugnado o pedido de concessão da gratuidade processual à
embargante/apelante Sahar.
Prevenção ao agravo de instrumento no 2124155-80.2019.8.26.0000.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A embargante opôs embargos de terceiro contra Itaú Unibanco (a
terceira interessada empresa Fonseca Administração de Bens Próprios LTDA ingressou nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
5
autos como terceira interessada e ofertou contestação a fls. 110/115) nos autos de execução de
cédula de crédito bancário que esta última promove contra Neocam Importação e Exportação
Ltda e Ali Kahhourah, alegando que é companheira de Ali, cuja união estável começou em
29.10.2010, tendo o 1o filho do casal nascido em 12.07.2011 e o 2o em 12.02.2012, ressaltando-
se que possui 50% do imóvel penhorado e arrematado e que em nenhum momento foi intimada
da penhora.
O embargado foi citado e oferece contestação a fls. 130/135, em que
pugna pela improcedência da ação.
A arrematante Fonseca Administradora de Bens Próprios, na
qualidade de terceira interessada, ofereceu contestação a fls. 110/115.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz originário a r. sentença deve
ser reformada.
É de salientar que a embargante era casada no Líbano com o
executado desde 21.08.2010, conforme certidão de fls. 269 e, ainda que tal casamento não
tenha sido reconhecido legalmente no Brasil, o fato é que tanto ela como seu
esposo/companheiro declaravam-se solteiros nos negócios celebrados. Tal entendimento
também foi esposado nos autos do agravo de instrumento no 2096688-29.2019.8.26.0000, desta
Relatoria interposto pelo executado Ali:
“(...)
O agravante pretende com o presente recurso que seja reconhecida a
meação de sua companheira, com a respectiva reserva após a
arrematação do imóvel.
Embora o agravante tenha apresentado certidão de nascimento de
seus filhos e fotos de cerimônia com a finalidade de comprovar que
vivia em união estável com Sahar Kaddourah desde 2010, tem-se que
quando da aquisição do imóvel em questão em 2012 se declarou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
6
solteiro, tanto que esta informação consta na matrícula do bem
(fls.62).
Assim, não há que se falar em reconhecimento da meação. Cumpre
ressaltar que se na época da aquisição do imóvel o autor já vivia em
união estável, de forma indevida declarou ser solteiro, desta forma,
tal fato não pode ser podem ser utilizado em seu favor, tendo em vista
ser vedado pelo ordenamento jurídico a invocação da própria
torpeza para benefício pessoal. Além disso, inadmissível que o credor
seja prejudicado pela omissão do devedor.
(...).”.
Outrossim, embora conste nos autos a certidão de nascimento dos
filhos da embargante com o executado (fls. 26/27) com a finalidade de comprovar que vivia em
união estável com Ali desde 2010, tem-se que quando da aquisição do imóvel em questão em
2012 o executado declarou-se solteiro, tanto que esta informação consta na matrícula do bem
(fls.40/54).
Acrescente-se a isso, também, o fato de que, a dívida em questão foi
contraída para o fomento das atividades empresariais de Pessoa Jurídica da qual o companheiro
da embargante é sócio-administrador (doc. 3), inferindo-se, assim, que a linha de crédito
disponibilizada pelo apelado para o fomento dos resultados da atividade econômica
desempenhada foram revertidos em favor do executado Ali Kaddourah e sua entidade familiar,
aí incluída a embargante, nos moldes dos artigos 1.643 e 1.644, do Código Civil.
Por conseguinte, para se falar na necessidade de observância de
eventual direito de meação à embargante, incumbiria a esta demonstrar que a dívida contraída
pelo executado Ali Kaddourah não teria beneficiado sua família, o que em momento algum foi
demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
7
De outro lado o recurso de apelação da embargante não deve ser
conhecido.
A apelante, no momento da interposição do recurso de apelação, não
efetuou o recolhimento do preparo recursal como lhe incumbia e formulou pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Em 06.11.2019 foi rejeitado tal pleito, com a determinação para que a
embargante/apelante providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (fls.
431/432). Entretanto, esta interpôs agravo interno, o qual foi desprovido (fls. 465/468).
Posteriormente foi interposto Recurso Especial ainda não processado (fls.471/477).
Por conseguinte, decorreu o prazo sem o cumprimento da decisão que
determinou o recolhimento do preparo.
Assim, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal nos
termos do artigo 1.007, do CPC/15, o recurso deve ser julgado deserto. Neste sentido:
“DESERÇÃO RECURSO DE APELAÇÃO Apelante que não
comprovou o devido recolhimento do preparo recursal. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a
complementação do valor do preparo não atendido. Recurso que não
reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no
parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015). RECURSO NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
1001963-52.2016.8.26.0297,
Relator(a): ISRAEL GÓES DOS ANJOS; Comarca: Jales; Órgão
julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
11/10/2016; Data de registro: 14/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
8
“Apelação
Interposição sem o recolhimento do preparo

Alegação feita pelos apelados, em sede de preliminar, por ocasião da
apresentação das contrarrazões Intimação para realização do
recolhimento, no prazo de cinco dias, que não foi atendida

Deserção reconhecida Recurso não conhecido.” (Apelação no
0061933-40.2011.8.26.0114, Relator(a): A.C.MATHIAS COLTRO;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 28/09/2016; Data de registro: 13/10/2016)
Destarte, dou provimento ao recurso do embargado para declarar
subsistentes a penhora e a arrematação sobre a totalidade do imóvel, consoante fundamentação
supra. De outro lado, não conheço do recurso da embargante em razão da deserção.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, porquanto não
houve fixação em primeiro grau.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação da embargante,
dou provimento ao recurso do embargado Itaú Unibanco S/A.
Pedro Kodama
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1005778-46.2019.8.26.0008 - ERPM
9
(Assinatura digital)